Tribunal: STF
Processo: RE 1309684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 279): 
    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. Afastar a inflação alegadamente embutida nos rendimentos de aplicações financeiras da incidência do IRPJ e da CSLL, vai de encontro ao nominalismo fiscal que norteia o sistema nacional de tributação da pessoa jurídica, em nosso país.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 301).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e LIV e 93, IX da Constituição Federal, na hipótese de entender-se pela ausência de prequestionamento. No mérito, sustenta a existência de violação aos artigos 153, III e 195, I do texto constitucional.
    Nas razões do recurso, busca demonstrar que o IRPJ e a CSLL somente podem incidir sobre valores que representem lucro ou acréscimo patrimonial, o que não seria o caso da parcela relativa à inflação em aplicações financeiras. 
    Requer ainda, “com fundamento no art. 102, III, alínea “c”, da CF, na hipótese de se entender que os arts. 17 e 18 do Decreto nº 1598/77 constituem fundamento legal para a tributação, por IRPJ e CSLL, da parcela relativa à inflação nas aplicações financeiras, o que se admite apenas para argumentar, o presente recurso deve ser provido, para o fim de considerar inconstitucional a interpretação dos referidos dispositivos, por contrariar o disposto no art. 153, III da CF, na medida em que resultaria na tributação de valores que, como se demonstrará, não têm natureza jurídica de renda (acréscimo patrimonial).”
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, ao decidir a questão, assim se manifestou (eDOC 1, p. 275):
    “A Lei nº 8.981/95 assim dispõe: 
    […]
    À luz dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que: 
    a) no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os rendimentos (nominais) de aplicações financeiras integram o elenco das receitas tributáveis, sendo que o imposto de renda retido na fonte é descontado do imposto de renda a final apurado; 
    b) no caso de pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, o imposto de renda retido na fonte, sobre rendimentos (nominais) de aplicações financeiras, é considerado como tributação definitiva.
     Ora, afastar a inflação alegadamente embutida nos rendimentos de aplicações financeiras da incidência do IRPJ e da CSLL, vai de encontro ao nominalismo fiscal que norteia o sistema nacional de tributação da pessoa jurídica, em nosso país. 
    Ademais, se fosse possível corrigir monetariamente o valor nominal das aplicações financeiras e deduzir o resultado dessa operação das receitas consideradas na apuração do lucro real, não haveria razão para que o mesmo não pudesse ser feito, também, com o custo das mercadorias vendidas e com o custo dos serviços prestados, por exemplo. 
    Em outras palavras, estar-se-ia infringindo o seguinte dispositivo da Lei nº 9.249/95: 
    Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 
    Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários. 
    Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera não ser possível a correção monetária das demonstrações financeiras da pessoa jurídica (nem, por conseguinte, de parte delas).” 
    Verifica-se, assim, que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela correspondente à inflação computada nos rendimentos de aplicações financeiras, seria necessária análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Leis nºs 9.249/95 e Lei nº 8.981/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. Tributário. Correção monetária. Aplicações financeiras. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes.
    2. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem acerca da inexigibilidade do IR e da CSLL em relação ao montante correspondente à atualização monetária dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 7.689/88, Lei nº 8.981/95, Decreto nº 3.000/99). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário.
    3. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 934133 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.02.17)
    Ressalte-se, ainda, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente